Tribunal: TJPA
Processo: 0014572-22.2018.8.14.0015
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO, RECEPTAÃÃO QUALIFICADA, ASSOCIAÃÃO CRIMINOSA, FALSIFICAÃÃO DE DOCUMENTO PÃBLICO E ADULTERAÃÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÃCULO AUTOMOTOR. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS. INADEQUAÃÃO DA VIA ELEITA. NÃO ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÃNCIA APRESENTADA POR FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS. INEXISTÃNCIA DE AÃÃES PENAIS COM IDENTIDADE DE PARTES. LITISPENDÃNCIA NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÃRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO FORMULADO POR FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA E RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÃA DE PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. PALAVRA DE UMA DAS VÃTIMAS CORROBORAVA PELAS DECLARAÃÃES DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DAS INVESTIGAÃÃES E PELAS PROVAS PERICIAIS. CONDENAÃÃO MANTIDA. PLEITO DE REDUÃÃO DA PENA-BASE DE RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO. NÃO ACOLHIMENTO. PRESENÃA DE UMA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL DESFAVORÃVEL CORRETAMENTE MOTIVADA. APLICAÃÃO DA SÃMULA 23 DO TJ/PA. PEDIDO FORMULADO POR RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO PARA EXCLUSÃO DAS MAJORANTES PREVISTAS NO Â§2Âº, INCISO II DO ART. 157, NO PARÃGRAFO ÃNICO DO ART. 288 E NO Â§1Âº DOS ARTS. 297 E 311, TODOS DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. CAUSAS DE AUMENTO CORRETAMENTE APLICADAS PELO MAGISTRADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR FERNANDO AGUIAR DOS SANTOSI. Ã cediÃ§o na jurisprudÃªncia desta corte que os pedidos formulados contra a segregaÃ§Ã£o cautelar decretada pelo magistrado de 1Âº grau devem ser dirigidos Ã SeÃ§Ã£o de Direito Penal, por meio de habeas corpus, nÃ£o sendo o recurso de apelaÃ§Ã£o a via adequada para pleito deste jaez. Precedentes;DA PRELIMINAR DE LITISPENDÃNCIA APRESENTADA POR FERNANDO AGUIAR DOS SANTOSII. A defesa de Fernando Aguiar dos Santos suscitou uma preliminar de litispendÃªncia, afirmando que existe outra aÃ§Ã£o penal, que apura o mesmo fato delituoso, tramitando na comarca de Ananindeua, sob o nÃºmero 0012425-50.2018.8.14.0006. Todavia, a dÃºvida em torno de eventual litispendÃªncia foi muito bem esclarecida pelo magistrado sentenciante, quando afirmou que nÃ£o hÃ¡ aÃ§Ãμes penais com identidade de partes. AliÃ¡s, no processo 0012425-50.2018.8.14.0006 somente Mauro Costa Lobato fora condenado, o qual foi ouvido nesta aÃ§Ã£o penal na condiÃ§Ã£o de testemunha. NÃ£o hÃ¡ litispendÃªncia. Preliminar rejeitada;DO PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO FORMULADO POR FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA E RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO.III. A materialidade dos crimes estÃ¡ comprovada pelo acervo probatÃ3rio constante dos autos, em especial pelo auto de exibiÃ§Ã£o e apreensÃ£o de objetos, quais sejam, certificados de registro e licenciamento de veÃculo, carteira nacional de habilitaÃ§Ã£o, pinos de remarcaÃ§Ã£o de chassi, contendo letras e nÃºmeros, adesivos de sinais identificadores de veÃculos com combinaÃ§Ãμes alfanumÃ©ricas de chassis diversos, entre outros. Posteriormente, as perÃcias de autenticidade documentoscÃ3pica, bem como de chassi e agregados confirmaram, respectivamente, que sÃ£o falsos os certificados de registro e licenciamento de veÃculo e a carteira nacional de habilitaÃ§Ã£o encontrados no momento da prisÃ£o, bem como que o veÃculo subtraÃdo, modelo S10, marca Chevrolet, teve a sua placa adulterada. Por outro lado, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instruÃ§Ã£o criminal. Em juÃzo, uma das vÃtimas detalhou como ocorreu a sua abordagem, relatando que havia conhecido uma moÃ§a em um aplicativo de relacionamento, a qual lhe dopou durante o encontro amoroso, a fim de subtrair a sua caminhonete. Ã sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vÃtima tem especial valor probante, mÃ¡xime quando corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigaÃ§Ãμes, os quais esclareceram como a organizaÃ§Ã£o criminosa funcionava, detalhando sucintamente a participaÃ§Ã£o de cada recorrente e apontando o apelante Rafael Sampaio Ribeiro como destinatÃ¡rio dos automÃ3veis roubados pelo grupo. Ainda, noticiaram como se deu a prisÃ£o dos apelantes Fernando Aguiar dos Santos e Jhones Samuel Modesto de Sena na posse do veÃculo, modelo S10, marca Chevrolet, anteriormente subtraÃdo, de documentos falsos e apetrechos de remarcaÃ§Ã£o de chassis automotivos. Ã cediÃ§o que os depoimentos dos policiais que participaram das investigaÃ§Ãμes sÃ£o vÃ¡lidos como meios de prova, mormente quando coerentes com outros elementos de convicÃ§Ã£o, como o depoimento da Mauro Costa Lobato, membro da organizaÃ§Ã£o criminosa, mas ouvido neste processo na condiÃ§Ã£o de testemunha, o qual confirmou que recebeu o veÃculo S10 apÃ3s o roubo e que sua atribuiÃ§Ã£o seria vendÃª-lo. Precedentes;IV. Resta comprovado que os apelantes compunham uma organizaÃ§Ã£o criminosa especializada em roubo de carros e na adulteraÃ§Ã£o de chassis e documentos, a fim de garantir a futura comercializaÃ§Ã£o das res furtivas. Embora os recorrentes nÃ£o tenham atuado como autores imediatos dos roubos, praticando diretamente a conduta descrita no tipo penal, utilizavam-se de outros integrantes para ultimarem a subtraÃ§Ã£o dos carros. Todos tinham pleno domÃnio dos fatos delituosos e concorreram para a prÃ¡tica dos roubos. Mostra-se irrelevante o fato de os recorrentes nÃ£o terem sido reconhecidos por uma das vÃtimas ouvidas em juÃzo, visto que as provas dos autos evidenciam que a participaÃ§Ã£o dos apelantes ocorria na condiÃ§Ã£o de autores mediatos, nÃ£o tendo contato direto com os ofendidos. No que tange ao crime de receptaÃ§Ã£o qualificada, observa-se que tambÃ©m ficou demonstrado que os apelantes tinham ciÃªncia da origem ilÃcita dos bens, tanto Ã© que procuravam escondÃª-los, sendo, inclusive, presos na posse de um dos veÃculos subtraÃdos. Quanto ao delito de falsificaÃ§Ã£o de documento pÃºblico, vÃª-se que os policiais civis confirmaram a apreensÃ£o de diversos documentos falsos. Da mesma forma, restou comprovado que os recorrentes concorreram para a prÃ¡tica do crime de adulteraÃ§Ã£o de chassi dos veÃculos roubados. Tanto os documentos falsificados, como as adulteraÃ§Ãμes de chassi eram empregadas para facilitar a venda dos automÃ3veis, tendo os recorrentes se beneficiado destas prÃ¡ticas ilÃcitas. As provas dos autos demonstram a uniÃ£o de desÃgnios entre os membros da organizaÃ§Ã£o criminosa. Havia a clara finalidade especÃfica de subtrair e revender caminhonetes roubadas, com divisÃ£o de tarefas e aÃ§Ãμes planejadas, caracterÃsticas de uma sociedade criminosa organizada. Tanto Ã© verdade que os automÃ3veis escolhidos jÃ¡ tinham destino certo, antes mesmo de serem subtraÃdos. NÃ£o hÃ¡ como acolher as teses de insuficiÃªncia de provas e de negativa de autoria defendidas nas razÃμes recursais. CondenaÃ§Ã£o mantida;DA DOSIMETRIA DE RAFAEL SAMPAIO RIBEIRODA PENA-BASEV. O julgador fixou a pena-base de cada crime um ano acima do mÃnimo legal, de forma justa e proporcional Ã gravidade dos ilÃcitos cometidos. Ao avaliar a personalidade do recorrente, o magistrado esclareceu que ele agiu de forma Ãmproba e em desconformidade com os princÃpios que regem a AdministraÃ§Ã£o PÃºblica, razÃ£o pela qual sua conduta mereceria maior censurabilidade, pois representa justamente o oposto do que se espera de um servidor pÃºblico. Tal fundamentaÃ§Ã£o se mostra idÃ ́nea, visto que amparada em fatos concretos dos autos e nÃ£o apenas em presunÃ§Ãμes e ilaÃ§Ãμes vagas. NÃ£o obstante a deficiÃªncia na fundamentaÃ§Ã£o dos demais vetores do art. 59 do CPB, hÃ¡ no cÃ¡lculo de pena uma circunstÃ¢ncia judicial negativa corretamente motivada, fato que autoriza a aplicaÃ§Ã£o da pena-base um ano acima do mÃnimo legal para cada crime. InteligÃªncia da sÃºmula 23 do TJ/PA; DA TERCEIRA FASE DE FIXAÃÃO DO CÃLCULO DE PENAVI. Ã cediÃ§o na jurisprudÃªncia que inexiste bis in idem na condenaÃ§Ã£o concomitante pelos crimes de associaÃ§Ã£o criminosa e roubo em concurso de pessoas, porquanto sÃ£o tipos penais independentes entre si, que tutelam bens jurÃdicos distintos. InviÃ¡vel o decote da majorante do Â§2Âº, inciso II do art. 157 do CPB. Precedentes;VII. As provas dos autos dÃ£o conta de que o apelante, na condiÃ§Ã£o de autor mediato, tinha a consciÃªncia de que eram perpetrados roubos tambÃ©m mediante o uso de arma, conforme frisado pelo magistrado em sua sentenÃ§a. Sabe-se que Ã© desnecessÃ¡ria a apreensÃ£o e perÃcia da arma de fogo, se as provas dos autos apontam de forma inequÃvoca a sua utilizaÃ§Ã£o no crime. Sendo esta uma circunstÃ¢ncia de carÃ¡ter objetivo, se comunica a todos os coautores da empreitada criminosa, inclusive ao ora apelante, nÃ£o obstante a sua condiÃ§Ã£o de autor mediato dos delitos. Mantida aplicaÃ§Ã£o da causa de aumento do parÃ¡grafo Ãºnico do art. 288 do CPB;VIII. Em que pese nÃ£o tenha sido o apelante a pessoa responsÃ¡vel pelas falsificaÃ§Ãμes dos documentos pÃºblicos e pela adulteraÃ§Ã£o do sinal identificador dos veÃculos automotores subtraÃdos, as provas dos autos demonstram que ele tinha conhecimento de tais prÃ¡ticas e se utilizava da condiÃ§Ã£o de policial militar para transportar os veÃculos com chassis e documentos adulterados, passando incÃ3lume pelas barreiras policiais da estrada, atÃ© o local onde seriam vendidos. InviÃ¡vel o decote das majorantes Â§1Âº dos artigos 297 e 311 do CPB. Mantido in totum o cÃ¡lculo de pena da sentenÃ§a;IX. Apelos conhecidos e improvidos. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº: 0014572-22.2018.8.14.0015.
APELANTES: FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA E RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crimes de roubo majorado, receptação qualificada, associação criminosa, falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de veículo automotor.
do pedido para recorrer em liberdade formulado por Fernando Aguiar dos Santos
. inadequação da via eleita. não acolhimento.
preliminar de litispendência apresentada por Fernando Aguiar dos Santos.
inexistência de ações penais com identidade de partes. litispendência não verificada. preliminar rejeitada.
mérito.

pedido de absolvição formulado por Fernando Aguiar dos Santos, Jhones Samuel Modesto de Sena e Rafael Sampaio Ribeiro
. impossibilidade. presença de prova da autoria e da materialidade do crime. palavra de uma das vítimas corroborava pelas declarações dos policiais que participaram das investigações e pelas provas periciais. condenação mantida.
pleito de redução da pena-base de Rafael Sampaio Ribeiro
. não acolhimento. presença de uma circunstância judicial desfavorável corretamente motivada. aplicação da súmula 23 do TJ/PA.
pedido formulado por Rafael Sampaio Ribeiro para exclusão das majorantes previstas no §2º, inciso II do art. 157, no parágrafo único do art. 288 e no §1º dos arts. 297 e 311, todos do CPB.
impossibilidade. causas de aumento corretamente aplicadas pelo magistrado. recursos conhecidos e improvidos. decisão unânime.
do pedido para recorrer em liberdade formulado por Fernando Aguiar dos santos
I.
É cediço na jurisprudência desta corte que os pedidos formulados contra a segregação cautelar decretada pelo magistrado de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, não sendo o recurso de apelação a via adequada para pleito deste jaez. Precedentes;
da preliminar de litispendência apresentada por Fernando Aguiar dos Santos
II.
A defesa de Fernando Aguiar dos Santos suscitou uma

preliminar de litispendência, afirmando que existe outra ação penal, que apura o mesmo fato delituoso,

tramitando na comarca de Ananindeua, sob o número 0012425-50.2018.8.14.0006. Todavia, a dúvida em torno de eventual litispendência foi muito bem esclarecida pelo magistrado sentenciante, quando afirmou que
não há ações penais com identidade de partes. Aliás, no processo 0012425-50.2018.8.14.0006 somente Mauro Costa Lobato fora condenado, o qual foi ouvido nesta ação penal na condição de testemunha.
Não há litispendência. Preliminar rejeitada
;
do pedido de absolvição formulado por Fernando Aguiar dos Santos, Jhones Samuel Modesto de Sena e Rafael Sampaio Ribeiro.
III.
A materialidade dos crimes está comprovada pelo acervo probatório constante dos autos, em especial pelo auto de exibição e apreensão de objetos, quais sejam, certificados de registro e licenciamento de veículo, carteira nacional de habilitação, pinos de remarcação de chassi, contendo letras e números, adesivos de sinais identificadores de veículos com combinações alfanuméricas de chassis diversos, entre outros. Posteriormente, as perícias de autenticidade documentoscópica, bem como de chassi e agregados confirmaram, respectivamente, que são falsos os certificados de registro e licenciamento de veículo e a carteira nacional de habilitação encontrados no momento da prisão, bem como que o veículo subtraído, modelo S10, marca Chevrolet, teve a sua placa adulterada. Por outro lado, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal. Em juízo, uma das vítimas detalhou como ocorreu a sua abordagem, relatando que havia conhecido uma moça em um aplicativo de relacionamento, a qual lhe dopou durante o encontro amoroso, a fim de subtrair a sua caminhonete. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações, os quais esclareceram como a organização criminosa funcionava, detalhando sucintamente a participação de cada recorrente e apontando o apelante Rafael Sampaio Ribeiro como destinatário dos automóveis roubados pelo grupo. Ainda, noticiaram como se deu a prisão dos apelantes Fernando Aguiar dos Santos e Jhones Samuel Modesto de Sena na posse do veículo, modelo S10, marca Chevrolet, anteriormente subtraído, de documentos falsos e apetrechos de remarcação de chassis automotivos. É cediço que os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são válidos como meios de prova, mormente quando coerentes com outros elementos de convicção, como o depoimento da Mauro Costa Lobato, membro da organização criminosa, mas ouvido neste processo na condição de testemunha, o qual
confirmou que recebeu o veículo S10 após o roubo
e que sua atribuição seria vendê-lo. Precedentes;
IV.
Resta comprovado que os apelantes compunham uma organização criminosa especializada em roubo de carros e na adulteração de chassis e documentos, a fim de garantir a futura comercialização das
res furtivas
. Embora os recorrentes não tenham atuado como autores imediatos dos roubos, praticando diretamente a conduta descrita no tipo penal, utilizavam-se de outros integrantes para ultimarem a subtração dos carros. Todos tinham pleno domínio dos fatos delituosos e concorreram para a prática dos roubos. Mostra-se irrelevante o fato de os recorrentes não terem sido reconhecidos por uma das vítimas ouvidas em juízo, visto que as provas dos autos evidenciam que a participação dos apelantes ocorria na condição de autores mediatos, não tendo contato direto com os ofendidos. No que tange ao crime de receptação qualificada, observa-se que também ficou demonstrado que os apelantes tinham ciência da origem ilícita dos bens, tanto é que procuravam escondê-los, sendo, inclusive, presos na posse de um dos veículos subtraídos. Quanto ao delito de falsificação de documento público, vê-se que os policiais civis confirmaram a apreensão de diversos documentos falsos. Da mesma forma, restou comprovado que os recorrentes concorreram para a prática do crime de adulteração de chassi dos veículos roubados. Tanto os documentos falsificados, como as adulterações de chassi eram empregadas para facilitar a venda dos automóveis, tendo os recorrentes se beneficiado destas práticas ilícitas. As provas dos autos demonstram a união de desígnios entre os membros da organização criminosa. Havia a clara finalidade específica de subtrair e revender caminhonetes roubadas, com divisão de tarefas e ações planejadas, características de uma sociedade criminosa organizada. Tanto é verdade que os automóveis escolhidos já tinham destino certo, antes mesmo de serem subtraídos. Não há como acolher as teses de insuficiência de provas e de negativa de autoria defendidas nas razões recursais. Condenação mantida;
da dosimetria de Rafael Sampaio Ribeiro
da pena-base
V.
O julgador fixou a pena-base de cada crime um ano acima do mínimo legal, de forma justa e proporcional à gravidade dos ilícitos cometidos. Ao avaliar a personalidade do recorrente, o magistrado esclareceu que ele agiu de forma ímproba e em desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública, razão pela qual sua conduta mereceria maior censurabilidade, pois representa justamente o oposto do que se espera de um servidor público. Tal fundamentação se mostra idônea, visto que amparada em fatos concretos dos autos e não apenas em presunções e ilações vagas. Não obstante a deficiência na fundamentação dos demais vetores do art. 59 do CPB, há no cálculo de pena uma circunstância judicial negativa corretamente motivada, fato que autoriza a aplicação da pena-base um ano acima do mínimo legal para cada crime. Inteligência da súmula 23 do TJ/PA;
da terceira fase de fixação do cálculo de pena
VI
. É cediço na jurisprudência que inexiste
bis in idem
na condenação concomitante pelos crimes de associação criminosa e roubo em concurso de pessoas, porquanto são tipos penais independentes entre si, que tutelam bens jurídicos distintos. Inviável o decote da majorante do §2º, inciso II do art. 157 do CPB. Precedentes;
VII.
As provas dos autos dão conta de que o apelante, na condição de autor mediato, tinha a consciência de que eram perpetrados roubos também mediante o uso de arma,

conforme frisado pelo magistrado em sua sentença. Sabe-se que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, se as provas dos autos apontam de forma inequívoca a sua utilização no crime. Sendo esta uma circunstância de caráter objetivo, se comunica a todos os coautores da empreitada criminosa, inclusive ao ora apelante, não obstante a sua condição de autor mediato dos delitos. Mantida aplicação da causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CPB;
VIII
. Em que pese não tenha sido o apelante a pessoa responsável pelas falsificações dos documentos públicos e pela adulteração do sinal identificador dos veículos automotores subtraídos, as provas dos autos demonstram que ele tinha conhecimento de tais práticas e se utilizava da condição de policial militar para transportar os veículos com chassis e documentos adulterados, passando incólume pelas barreiras policiais da estrada, até o local onde seriam vendidos. Inviável o decote das majorantes §1º dos artigos 297 e 311 do CPB.

Mantido
in totum
o cálculo de pena da sentença;
IX. Apelos conhecidos e improvidos. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer dos recursos e julgá-los improvidos
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 16 de agosto de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Fernando Aguiar dos Santos, Jhones Samuel Modesto de Sena e Rafael Sampaio Ribeiro
,

inconformados com a r. sentença que os condenou, respectivamente, as penas totais de 23 anos e 01 mês de reclusão, mais 160 dias-multa; 20 anos e quatro meses de reclusão, além de 160 dias-multa; 22 anos e 02 meses de reclusão, mais 160 dias-multa, em regime inicialmente fechado, pela prática dos crimes de roubo majorado, receptação qualificada, associação criminosa, falsificação de documento público e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificados no art. 157, §2°, inciso II, art. 180, §1°, art. 288, parágrafo único, art. 297 e art. 311, todos do CPB, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Penal de Castanhal.

Nas suas razões, a defesa de
Fernando Aguiar dos Santos
iniciou pedindo para que lhe seja dado o direito de recorrer em liberdade. Ainda,

suscitou uma
preliminar de litispendência
,
afirmando que existe outra ação penal, que apura o mesmo fato delituoso,
tramitando na comarca de Ananindeua, sob o número 0012425-50.2018.8.14.0006, a qual teria sido despachada primeiramente, na data de 11/10/18. Logo, a defesa requereu a nulidade da sentença prolatada nesta ação penal,
a fim de que o Juízo da 5ª Vara Penal de Ananindeua seja reconhecido como competente para processar e julgar a causa.

No mérito, a defesa afirmou que inexistem provas suficientes para a condenação do apelante, pois a vítima não o teria reconhecido e tampouco apontado a sua participação no delito. Aduziu que a acusação não expôs a realidade dos fatos, limitando-se a reproduzir depoimentos de testemunhas desvirtuados e inconsistentes.
Ao final, requereu o provimento da apelação e a absolvição do recorrente.

A defesa de
Jhones Samuel Modesto de Sena
também aduziu a tese de insuficiência de provas para a condenação, afirmando que existe dúvida real acerca da participação dele no crime.
Assim, requereu o

provimento do recurso e a sua absolvição.

Por sua vez, a defesa de
Rafael Sampaio Ribeiro
aduziu a tese de negativa de autoria, alegando que teria ficado provado na instrução criminal que o recorrente não concorreu para a prática do delito, razão por que deveria ser absolvido,
ex vi
do art. 386, IV, do CPPB.

Afirmou, também, que inexistiriam provas suficientes para a condenação, uma vez que nenhum dos policiais ouvidos em juízo teriam indicado o envolvimento do apelante no esquema criminoso de roubo, receptação e adulteração de veículos. Alegou que os depoimentos prestados pelos corréus não foram confirmados em juízo, bem como que a vítima não teria reconhecido o recorrente, como participante do roubo de seu veículo automotor. No que tange a sentença guerreada, a defesa disse que o magistrado não esclareceu as condutas delituosas cometidas pelo recorrente e nem apontou provas que sustentassem a existência de liame subjetivo entre os corréus, tendo se baseado em provas indiciárias não submetidas ao contraditório e a ampla defesa.
Por esses fundamentos, a defesa requereu a absolvição do recorrente,
ex vi
do art. 386, inciso VII, do CPPB.

Acerca da dosimetria, a defesa pugnou, inicialmente, pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, visto que a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime teriam sido avaliadas equivocadamente e sem motivação idônea.

No mais, postulou pelo
decote da majorante do concurso de pessoas

aplicada no cálculo de pena do delito de roubo majorado
, pois na hipótese haveria manifesto
bis in idem
, já que o apelante também foi condenado por associação criminosa. A defesa requereu, ainda, a
exclusão da causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CPB
, afirmando que inexistiria prova do emprego de arma de fogo nos delitos. Pugnou, também, pelo
decote das

majorantes do §1º dos artigos 297 e 311 do CPB
, devido à ausência de provas de que o recorrente tenha se valido de sua função pública para praticar os crimes.
Por derradeiro, a defesa requereu o conhecimento e provimento do apelo interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
improvimento
de todos os recursos impetrados. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou também pelo
improvimento
das apelações de
Fernando Aguiar dos Santos e Jhones Samuel Modesto de Sena
, contudo, opinou pelo
parcial provimento
do apelo de
Rafael Sampaio Ribeiro
, tão somente para que seja
afastada do cálculo de pena a causa de aumento, prevista no parágrafo único do art. 288 do CPB.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço uma síntese dos fatos constantes do processo
.

Na sentença guerreada, o crime foi assim relatado:
¿[...] Consta da peça acusatória de fl. 02/04 que, os denunciados Fernando Aguiar dos Santos, Rafael Sampaio Ribeiro e Jhones Samuel Modesto de Sena integravam associação criminosa especializada em roubos de veículos automotores, para fins de comercialização, após realizarem a adulteração de sinais indicadores e confecção de documentos falsos. Dela fariam parte também Marcelo Ryan Matthew Dorst, Emmanuel Junio Teixeira Chaves, Romulo Kauê Gomes de Souza, Mayla Cristina Pinho Gomes, Alexander Piedade Bahia e Elivelton Castilho Jardim. A denúncia relata que os individuos Marcelo Ryan Matthew Dorst, Emmanuel Junio Teixeira Chaves, Romulo Kauê Gomes de Souza, Mayla Cristina Pinho Gomes, Alexander Piedade Bahia e Elivelton Castilho Jardim foram presos no dia 04 de setembro de 2018,
após subtraírem a caminhonete Toyota Hilux, placa OSY-1598, de propriedade das vítimas Yossef Kabacznik e Kelner Pantoja de Souza, fato ocorrido neste Munícipio, apurado nos autos nº 0010972-90.2018.8.14.0015. Após a subtração do carro da vítima Tiago Vitti Mota, marca Chevrolet/S-10, placa QDU-6527, ocorrida no dia 07 de outubro de 2018, uma equipe da Polícia Civil obteve a informação de que o veículo estava circulando no Conjunto Cidade Nova VI, na cidade de Ananindeua.
Em posse da notícia, no dia 10 de outubro do mesmo ano, os policiais trafegavam pela Rua WE-64, em frente ao imóvel 431, ocasião em que avistaram os acusados Jhones Samuel Modesto de Sena e Fernando Aguiar dos Santos, os quais ao visualizarem a aproximação da viatura empreenderam fuga no veículo Fiat Uno, cor cinza, placa HNR-6645. Em seguida, a equipe obteve êxito em abordar o veículo e após revista, localizou em seu interior 04 (quatro) munições, calibre .38. No momento da diligência, os acusados Fernando e Jhones informaram que foram os autores do roubo da S-10, placa QDU-6527, pertencente à vítima Tiago Mota, assim como apontaram a sua localização. Ato contínuo, os Policiais Civis se dirigiram à residência de Jhones, na Rua WE-64, 431, onde localizaram o veículo supracitado, documentos falsificados, tinta, spray, fita adesiva, pino de remarcação de Chassi e adesivos de sinais identificadores de veículos. Os acusados Fernando e Jhones informaram que o Policial Militar Rafael Sampaio Ribeiro, lotado na comarca de Tucurui, coordenava e organizava as atividades dos outros membros da associação, assim como encomendava, transportava e comercializava os veículos subtraídos. [...]¿
DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE FORMULADO POR FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS

Ainda que a defesa não tenha destacado a matéria como preliminar
, iniciou suas razões postulando pelo direito do recorrente de apelar em liberdade. No entanto, sem delongas,
é cediço na jurisprudência desta corte que os pedidos formulados contra a segregação cautelar decretada pelo magistrado de 1º grau devem ser dirigidos à Seção de Direito Penal
, por meio de
habeas corpus
,
não sendo o recurso de apelação a via adequada para pleito deste jaez.
¿APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DO PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DA DECOTE DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. DA DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA A MODALIDADE TENTADA. DESCABIMENTO. DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MINIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO PATAMAR MINMO. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
1. É inadequada a via eleita pelo apelante para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal, antigas Câmaras Criminais Reunidas
. Decisão unânime. (2017.00893838-62, 171.251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, órgão Julgador 22 TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-03-07, Publicado em 2017-03-09)

Rejeito o pedido e passo a analisar preliminar abaixo.
DA PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA DE FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS

A defesa suscitou uma
preliminar de litispendência
,
afirmando que existe outra ação penal, que apura o mesmo fato delituoso
,

tramitando na comarca de Ananindeua, sob o número 0012425-50.2018.8.14.0006. Todavia, razão não lhe assiste. A dúvida em torno de eventual litispendência foi muito bem esclarecida pelo magistrado à fl. 418 dos autos, quando afirmou que não há ações penais com identidade de partes.
Aliás,

no processo
0012425-50.2018.8.14.0006 somente Mauro Costa Lobato fora condenado, o qual fora ouvido nesta ação penal na condição de testemunha
.

Como se não bastasse, o Juiz da 5ª Vara Penal de Ananindeua, ao proferir a sentença no processo 0012425-50.2018.8.14.0006,
resolveu rechaçar qualquer possibilidade de litispendência
. Vejamos:
¿[...] Prima facie, pelos efeitos relevantes que projeta no presente feito, faz-se mister registrar o fato de que os acusados Fernando Aguiar dos Santos e Jhones Samuel Modesto de Sena figuram como réus condenados nos autos da ação penal n° 0014572- 22.2018.8.14.0015, que tramita na Comarca de Castanhal - e que se encontra em grau de recurso - , cujo objeto, além de abranger os mesmos fatos apurados neste processo, inclui também o roubo do veículo da Marca Chevrolet S10 HC DD4A, cor preta, Placa QDU-6527, de propriedade da vítima Tiago Vitti Mota, a qual atuou como testemunha de acusação nestes autos. Com efeito, em tendo sido constatada essa situação singular, que, a princípio, não pode ser caracterizada como litispendência ou coisa julgada - posto que existentes litisconsortes passivos diferentes em ambos os feitos -, faz-se impositiva a absolvição, de plano, de ambos, sob pena de eventual condenação no presente feito consubstanciar indevido bis in idem. Quanto ao acusado Mauro Costa Lobato, porém, a situação é diametralmente oposta, senão vejamos [...]¿ (SIC)

Não havendo litispendência, rejeito a preliminar
DAS TESES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA SUSCITADAS POR FERNANDO AGUIAR DOS SANTOS, JHONES SAMUEL MODESTO DE SENA E
RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO

Os recorrentes Fernando Aguiar dos Santos e Jhones Samuel Modesto de Sena aduziram a tese de insuficiência de provas, enquanto Rafael Sampaio Ribeiro suscitou também a tese de negativa de autoria. Tratam-se de teses correlatas, que demandam o igual revolvimento do arcabouço probatório. Por esta razão, serão enfrentadas
conjuntamente
.

Analisando os autos, observo que a materialidade dos crimes em questão está comprovada pelo acervo probatório constante dos autos, em especial pelo auto de exibição e apreensão de objetos (fls. 30), quais sejam, certificados de registro e licenciamento de veículo, carteira nacional de habilitação, pinos de remarcação de chassi, contendo letras e números, adesivos de sinais identificadores de veículos com combinações alfanuméricas de chassis diversos, entre outros.

Posteriormente,
as perícias de autenticidade documentoscópica
(fls. 365/369),
bem como de chassi e agregados
(fls. 370/371) confirmaram, respectivamente, que
são falsos
os certificados de registro e licenciamento de veículo e a carteira nacional de habilitação encontrados no momento da prisão, bem como que o veículo subtraído, modelo S10, marca Chevrolet,
teve a sua placa adulterada
, a fim de facilitar a venda pela organização criminosa.

Por outro lado, a autoria se encontra comprovada pelos depoimentos colhidos durante a instrução criminal. Em juízo, uma das vítimas detalhou como ocorreu a sua abordagem, relatando que havia conhecido uma moça em um aplicativo de relacionamento, a qual lhe dopou durante o encontro amoroso, a fim de subtrair a sua caminhonete.
¿[...] Que conversou com uma moça pelo Tinder e marcaram de se encontrar. Que foi buscá-la no Líder da Augusto Montenegro. Que não percebeu o interesse da moça em seu carro. Que o telefone dela era do Maranhão. Que eles iriam seguir para um hotel. Que ela perguntou se poderia levar uma amiga. Que tomou cerveja e sorvete com elas. Que se dirigiram ao Hotel Central, na Presidente Vargas. Que elas não apresentaram documento de identidade. Que já estavam no quarto e depois no lembra mais de nada. Que ingeriu apenas uma latinha de cerveja. Que acordou no dia seguinte e percebeu que seu carro foi furtado. Que foi à Delegacia e retornou ao hotel para pedir a filmagem. Que a caminhonete foi recuperada. Que só teve contato com as duas mulheres. Que acredita que no aplicativo o nome da mulher estava errado. Que alteraram a placa do seu carro e colocaram uma do estado de Roraima. Que dois dias depois ainda estava sob o efeito da droga que colocaram no sorvete. Que o carro foi recuperado no interior de uma casa na Cidade Nova. Que a moça repassou um carro para terceiro e que várias pessoas estavam envolvidas. Que eles tinham dado outros golpes. Que um casal foi preso. Que visualizou pela câmera do hotel a mulher que levou o seu carro (Trecho extraído da sentença. Fl. 273-mídia) (SIC) [...]¿

É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem
especial valor probante
, máxime quando corroborada pelos depoimentos dos policiais que participaram das investigações e pelas demais provas dos autos
1
.

Com efeito,
in casu
os policiais ouvidos em juízo esclareceram como a organização criminosa funcionava, detalhando sucintamente a participação de cada recorrente e apontando o apelante
Rafael Sampaio Ribeiro
como destinatário dos automóveis roubados pelo grupo. Ainda, noticiaram como se deu a prisão dos apelantes
Fernando Aguiar dos Santos e Jhones Samuel Modesto de Sena
na posse do veículo, modelo S10, marca Chevrolet, anteriormente subtraído, de documentos falsos e apetrechos de remarcação de chassis automotivos.

Vejamos, respectivamente, os depoimentos em juízo dos policiais civis
Carlos Waldecir Santos de Souza, Marcio Adgerson Azevedo Brito e Sandro Dias da Costa
(fl. 309-mídia):
¿[...]Que receberam uma informação privilegiada. Que próximo ao local viram Mauro, Jhones e Fernando. Que quando eles avistaram a viatura policial empreenderam fuga. Que a equipe os seguiu. Que deram voz de prisão a eles. Que o Delegado Washington também estava na diligência.
Que viram a S-10 na garagem com a placa clonada. Que na casa localizaram os documentos adulterados. Que no interior do veículo localizaram as munições. Que a S-10 já estava com outra placa. Que na residência se encontravam vários documentos falsos e um objeto que realiza a remarcação de chassi. Que a alteração era realizada no vidro, com outro número de chassi e na placa. Que Jhones alegou que vendeu a caminhonete por RS 20.000,00 ao Policial Militar Rafael. Que o roubo aconteceu na BR 316, com a vítima Yossef.
Que tem outras pessoas envolvidas, as quais residem em Icoaraci. Que na comarca de Ananindeua está sendo apurado o roubo da caminhonete preta de Tiago Vitti. Que o roubo da caminhonete preta é diferente do ocorrido com o Sr. Yossef. Que Jhennifer é esposa do Mauro, conhecido como "rato".
Que o dinheiro da venda dos veículos era realizado na conta de Jhennifer. Que Mauro era quem iria entregar o carro a Jhones. Que venderam o veículo por R$ 20.000,00 para Rafael e não era a primeira vez que ele comprava esses carros [...]¿
(Trecho extraído da sentença)
¿[...] Que o Delegado Washington montou uma equipe e saíram em diligência. Que obtiveram a informação de que o veículo estava rodando pela Cidade Nova. Que ficaram rodando pela WE e em certo momento avistaram um veículo Uno Vivasse com 4 indivíduos. Que após eles visualizarem a caminhonete da Polícia entraram em uma residência. Que a equipe os aguardou e posteriormente eles saíram em alta velocidade da casa. Que os seguiram, apontaram o armamento para fora da viatura e deram voz de prisão. Que abordaram o veículo e nele estavam o "Rato" e os outros.
Que "Rato" já foi preso por ele três vezes por furto de veículo. Que o "rato" roubava, deixava esfriando o veículo e depois vendiam. Que eles alteraram o número do vidro do veículo. Que a caminhonete roubada estava na casa de Jhones. Que uma mulher ligou para o "Rato" negociar a caminhonete. Que na delegacia os réus falaram que roubaram a caminhonete de Yossef em Castanhal, venderam em Belém, transferiram R$ 3.000,00 para a conta da mulher do "rato", Jheniffer, e iam receber o restante em Tucuruí
. Que quanto ao roubo da S-10 de Tiago, não tem conhecimento. Que o Delegado informou que ia montar uma equipe para prender um PM envolvido nessa situação.
Que ouviu falar que Rafael estava envolvido com adulteração de veículos, mas não participou da diligência em Tucuruí. Que localizaram uns 4 a 5 documentos falsos de carros roubados na casa de Jhones. Que Fernando estava junto com os outros na diligência
. Que no carro estavam o "rato" e os dois presentes, com exceção do PM.
Que um dos veículos estava com o PM em Tucuruí
[...]¿ (Trecho extraído da sentença)¿
¿[...] Que chegou uma informação que a Pick Up estava rodando pela Cidade Nova. Que ao passarem por uma rua viram o "rato" em um carro. Que ele entrou em uma casa e depois saiu no Fiat Uno.
Que a S-10 estava na casa de Jhones. Que a caminhonete estava adulterada. Que Jhones confessou que a caminhonete foi adulterada por ele. Que na residência localizaram vários documentos CRV diferentes, ferramentas que alteravam chassi, equipamentos que adulteram numeração de vidros e outras coisas. Que as investigações iniciaram a partir do roubo da caminhonete de Castanhal. Que a S-10 foi vendida a um presidiário e não sabe para quem ele repassou. Que parte do dinheiro foi depositado na conta da esposa de Mauro, chamada Jheniffer. Que após a prisão do PM (Rafael), na delegacia ele confessou o envolvimento nos crimes.
Que ouviu dizer que Rafael recebeu uns R$ 20.000,00.
Que todos eles participavam de roubos de carros na região. Que Rafael foi citado pelo acusado que foi preso em flagrante e relatou que ele era quem encomendava os roubos dos carros
[...]¿. (Trecho extraído da sentença)

É cediço que os depoimentos dos policiais que participaram das investigações são válidos como meios de prova, mormente quando coerentes com outros elementos de convicção dos autos.
¿[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.
O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335).¿

Como se não bastasse, Mauro Costa Lobato, membro da organização criminosa, mas ouvido neste processo na condição de testemunha, confirmou que recebeu o veículo S10 após o roubo e que sua atribuição seria vendê-lo, até ser preso. (fl. 309-mídia):
¿[...]
Que foi preso por causa de uma S-10 em Ananindeua.

Que uma mulher foi quem lhe entregou a caminhonete preta. Que Samuel estava com Fernando e foram guardar o carro na casa de Samuel. Que só conhecia Samuel.
Que Fernando estava em um Fiat Uno Vivace. Que a mulher o questionou se ele sabia de alguém que comprasse o veículo e ele respondeu positivamente. Que indicou o comprador Renê. Que Renê mandou ele entrar em contato com Jhones para guardar o veículo
. Que o carro seria vendido por R$ 6.000,00 por saber da origem ilícita deste. Que acredita que essa mulher era do Guamá e pegou essa caminhonete em frente aos Bombeiros. Que recebeu o dinheiro do carro roubado na conta de sua esposa
. Que não conhece o acusado Rafael. Que ficou sabendo que a S-10 era de um roubo no hotel. Que ia ganhar R$ 500,00 pela transação. Que não sabe quem era o responsável por roubar o veículo [...]¿. (Trecho extraído da sentença)

Ora, pela análise dos autos, percebe-se que resta comprovado que os apelantes compunham uma organização criminosa especializada em roubo de carros e na adulteração de chassis e documentos, a fim de garantir a futura comercialização das
res furtivas
. Embora os recorrentes não tenham atuado como autores imediatos dos roubos, praticando diretamente a conduta descrita no tipo penal, utilizavam-se de outros integrantes para ultimarem a subtração dos carros.

Deveras, no caso em apreço, claro está que os recorrentes Jhones e Fernando encomendavam o roubo dos veículos a mando do apelante Rafael, atuando assim como autores mediatos. Todos tinham pleno domínio dos fatos delituosos e concorreram para a prática dos roubos.

Na hipótese, mostra-se irrelevante o fato dos recorrentes não terem sido reconhecidos pela vítima ouvida em juízo, visto que as provas dos autos evidenciam que a participação dos apelantes ocorria na condição de autores mediatos dos delitos,
não tendo contato direto com ela.

No que tange ao crime de
receptação qualificada
, observa-se que também ficou demonstrado que os apelantes tinham ciência da origem ilícita dos bens,
tanto é que procuravam escondê-los, sendo, inclusive, presos na posse de um dos veículos subtraídos.

Quanto ao delito de
falsificação de documento público
, vê-se que os policiais civis confirmaram a apreensão de diversos certificados de licenciamento e registro de veículos e de uma carteira nacional de habilitação falsos. Da mesma forma, restou comprovado que os recorrentes concorreram para a prática do crime de adulteração de chassi dos veículos roubados pela associação criminosa.
Tanto os documentos falsificados, como as adulterações de chassi eram empregadas para facilitar a venda dos automóveis, tendo os recorrentes se beneficiado destas práticas ilícitas.

Igualmente, as provas dos autos demonstram a união de desígnios entre os membros da organização criminosa. Havia a
clara finalidade específica de subtrair

e

revender caminhonetes
roubadas, com divisão de tarefas e ações planejadas, características de uma sociedade criminosa organizada. Tanto é verdade que os automóveis escolhidos já tinham destino certo, antes mesmo de serem subtraídos.

Logo, não há como acolher as teses de insuficiência de provas e de negativa de autoria defendidas nas razões recursais. A sentença guerreada aponta provas incontestes da autoria delitiva e se baseia em provas obtivas mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa, que
esclareceram a participação de cada recorrente na organização criminosa e o liame subjetivo existente entre eles.

DA DOSIMETRIA DE
RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO

DA PENA-BASE

A defesa de Rafael Sampaio Ribeiro pugnou, inicialmente, pela
redução da pena-base para o mínimo legal
, visto que a personalidade, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime teriam sido avaliadas equivocadamente e sem motivação idônea.

A pena-base restou assim fixada pelo magistrado:
¿[...] Quanto ao acusado RAFAEL SAMPAIO RIBEIRO: 1)- Circunstâncias judiciais do art. 59 do CP (1a. Fase): Em todas as imputações o denunciado agiu com dolo, em conduta reprovável (culpabilidade, aqui apreciada como pressuposto da pena e não elemento de crime), o que é inerente à figura criminal. Não registra antecedente. Quanto à conduta social, o dado é de difícil ilação, nada constando nos autos de desabonador ao agente, eis que ficou configurado que ele é servidor público (Policial Militar).
Em relação à personalidade, o agente demonstrou, com a referida atitude, tendente à prática criminosa, pois agiu de forma ímproba e em desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública. Dessa forma, condusta desta natureza merece ser repelida com exatidão, eis que contrária ao que se espera de um servidor público.
Os motivos da ação são injustificáveis, diante da óbvia ausência de propulsão. As circunstâncias e consequências do crime, nelas se incluindo a atitude durante ou após a conduta criminosa, indicam no presente caso a inocorrência de confissão, conforme reconhecido na fundamentação e o abalo moral à vítima. A participação (ou precipitação) para o delito pela vítima é nula, eis que não concorreu com a conduta. Assim, considerando que na análise das circunstâncias judiciais as situações justificam afastamento do mínimo legal, fixo a pena base ao crime previsto no art.
157 do CPB em 05 (cinco) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa
no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na época do fato, esta fixada com base exclusivamente na situação econômica do réu.
Quanto ao delito do artigo 180, § 1º do CPB, fixo em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
Por sua vez, fixo como pena base ao
crime previsto no artigo 288 do mesmo dispositivo legal, em 02 (dois) anos de reclusão.
No que concerne ao
delito do artigo 297 do CP, fixo em 03 (três) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
Por fim, quanto ao
artigo 311, todos do CPB, enumero em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias multa [...]¿

Examinando o cálculo acima, observa-se que o julgador fixou a pena-base de cada crime um ano acima do mínimo legal. Na hipótese, ao avaliar a personalidade do recorrente,
o magistrado esclareceu que ele agiu de forma ímproba e em desconformidade com os princípios que regem a Administração Pública, razão pela qual sua conduta mereceria maior censurabilidade, pois representa justamente o oposto do que se espera de um servidor público
. Tal fundamentação se mostra idônea, visto que amparada em fatos concretos dos autos e não apenas em presunções e ilações vagas.

Ora, não obstante a deficiência na fundamentação dos demais vetores do art. 59 do CPB,
há no cálculo de pena uma circunstância judicial negativa corretamente motivada, fato que autoriza a aplicação da pena-base um ano acima do mínimo legal para cada crime. Essa é a inteligência da súmula 23 do TJ/PA
2
.

Assim, mantenho a sanção-base fixada na sentença, a qual reputo
justa e proporcional à gravidade dos ilícitos cometidos.

DA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DO CÁLCULO DE PENA

A defesa postulou pelo
decote da majorante do concurso de pessoas aplicada no cálculo de pena do delito de roubo majorado
, pois na hipótese haveria manifesto
bis in idem
, já que o apelante também foi condenado por
associação criminosa
. A defesa requereu, ainda, a
exclusão da causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CPB
, afirmando que inexistiria prova do emprego de arma de fogo nos delitos. Pugnou, também, pelo
decote das majorantes do §1º dos artigos 297 e 311 do CPB
, devido à ausência de provas de que o recorrente tenha se valido da função pública para praticar os crimes. Na terceira fase, as majorantes foram assim aplicadas:
¿[...] Dessa forma, mantenho como reprimendas intermediárias as estabelecidas acima. 3)- Causas de aumento e diminuição (3a. Fase): Inexistem causas diminuição dispostas na parte geral e na parte especial do Código Penal. Sobre as causas de aumento da parte especial, presente uma delas no crime de roubo: concurso de pessoas (art. 157, II do CP). Assim, exaspero em
1/3
, deixando-a 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. No que concerne ao crime do art. 288 do CPB, verifica-se uma causa de aumento de pena: associação armada (Parágrafo único), motivo pelo qual aumento em
1/3
e fixo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Por sua vez, quanto ao delito do art. 297 do CPB, há uma causa de aumento de pena: prevalecer da função pública (§ 1º), motivo pelo qual aumento a reprimenda
de sexta parte
e fixo-a em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa. Por fim, no que tange ao crime previsto no art. 311 do CPB, presente uma causa de aumento de pena: cometimento do delito em razão da função pública (§1º). Dessa forma, aumento a pena em
1/3
e fixo-a em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias multa.
Tratando-se de evidente concurso material de crimes, restam somadas as penas aplicadas, sendo fixadas em definitivo em 22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 160 (cento e sessenta) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, nos termos do artigo 33, §1º, a do CPB. [...]¿

A majorante do inciso II, do §2º do art. 157 do CPB não merece ser excluída, uma vez que é cediço na jurisprudência que inexiste
bis in idem
na condenação concomitante pelos crimes de associação criminosa e por roubo em concurso de pessoas, porquanto são tipos penais independentes entre si, que tutelam bens jurídicos distintos
3
.

A mesma sorte segue o pedido para a exclusão da causa de aumento do parágrafo único do art. 288 do CPB, pois as provas dos autos dão conta de que o apelante, na condição de autor mediato, tinha a consciência de que eram perpetrados roubos também mediante o uso de arma, conforme bem frisado pelo magistrado em sua sentença:
¿[...]
No caso dos autos, os denunciados se associaram de modo estável e permanente para a prática de crimes diversos, senão vejamos: o acusado Rafael Sampaio Ribeiro era o responsável por encomendar os veículos que deveriam ser subtraídos, assim como se utilizava da função pública para facilitar o transporte às cidades de Goianésia, Breu Branco e Tucuruí, onde negociava os carros subtraídos. In casu, o mencionado acusado encomendou o veículo Toyota, marca Hilux, cor preta, placa OSY-1598, ao indivíduo conhecido por Mauro Costa Lobato. Mauro e o acusado Fernando Aguiar dos Santos mantiveram contato com Alexander Piedade Bahia, Elivelton Castilho Jardim, Emmanuel Junio Teixeira Chaves, Marcelo Rhyan Matthew Dorst, Mayla Cristina Pinho Gomes e Romulo Kauê Gomes Sousa, a fim de que realizassem a ação, assim como tinham ciência de que os autores imediatos iriam praticá-la com o
emprego de arma de fogo
.
[...]¿

Sabe-se que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo, se as provas dos autos apontam de forma inequívoca a sua utilização no crime
4
.Sendo esta uma circunstância de caráter objetivo, se comunica a todos os coautores da empreitada criminosa, inclusive ao ora apelante, não obstante a sua condição de autor mediato dos delitos.

No que concerne as majorantes do §1º dos artigos 297 e 311 do CPB
5
, constata-se que o pedido de exclusão não merece provimento. Com efeito, em que pese não tenha sido o apelante a pessoa responsável pelas falsificações dos documentos públicos e pela adulteração do sinal identificador dos veículos automotores subtraídos, as provas dos autos demonstram que ele tinha conhecimento de tais práticas e se
utilizava da condição de policial militar para transportar os veículos com chassis e documentos adulterados
, passando incólume pelas barreiras policiais da estrada, até o local onde seriam vendidos.

Vejamos o que disse o apelante

Rafael Sampaio Ribeiro, em sede de inquérito policial, em tentativa de delação premiada:
¿[...]
Que conhece os acusados Fernando e Jhones. Que em relação à caminhonete TOYOTA/HILUX, cor prata, placa OSY-1598. Subtraída em Castanhal, no dia 04/09/2018, logo após o roubo e já após Jhones ter providenciado adulteração dos sinais identificadores da referida caminhonete, ele se deslocou até Ananindeua, na casa de Jhones, para ajudá-lo a transportar o veículo para Novo Repartimento ou Tucuruí. Que por estar com dificuldades financeiras, sua função era apenas ajudar a trazer os veículos roubados e adulterados mediante utilização de sua carteira funcional da Polícia Militar, caso fossem parados nos postos rodoviários. Que ganhou apenas R$ 1.000,00 (um mil reais) para poder transportar a caminhonete, sabendo que a mesma era roubada. Que esta caminhonete era de propriedade da vítima Yossef, e foi transportada para Novo Repartimento por ele e Jhones, durante o dia
[...] Que transportou outro veículo para Tucuruí, MMC/L200 TRITON, o qual foi roubado no dia 17/12/2017, ainda utilizou o mesmo por dez dias e posteriormente o deixou em uma rotatória com a chave na ignição, a pedido de seu colega "tubarão", e ganhou R$1.000,00 (um mil reais) para transportar o veículo. Que ainda transportou o veículo FIAT/TORO, o qual foi roubado em 07/01/2018, também adquirido por seu colega "tubarão". Que não sabe informar quem falsificava os documentos de Certificado de registro e Licenciamento de Veículo para Jhones, pois quando ia buscar os veículos já estava tudo pronto. Que Jhones também pedia para ele depositar dinheiro na conta de Fernando, no valor de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que era o preço do carro vendido. Que tais depósitos também eram realizados na conta da esposa de Fernando [...]¿

Embora o recorrente tenha fracassado na delação premiada e não a tenha confirmado em juízo, as declarações prestadas em inquérito policial acabaram sendo corroboradas pelos demais depoimentos prestados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Conforme visto acima, nos depoimentos de Carlos Waldecir Santos de Souza, Marcio Adgerson Azevedo Brito e Sandro Dias da Costa ficou claro que recorrente, apesar de policial militar, levava os automóveis subtraídos a Tucuruí para serem revendidos, tal como relatado pelo próprio apelante perante a autoridade policial. Desta feita, correta está a aplicação das majorantes, razão pela qual mantenho a pena aplicada na sentença.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento aos recursos
, nos exatos termos da fundamentação.
Belém, 16 de agosto de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator

1
¿[...] PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...]
"Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie"
(AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019) [...] 6. Writ não conhecido. (HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020) [...]¿

2

¿Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

3
¿
EMENTA: APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA [...] ABSOLVIÇÃO ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA - NÃO CABIMENTO - DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO PERMANENTE E ESTÁVEL ENTRE OS AGENTES - INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE AGENTES COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - DECOTE DA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO - NÃO CABIMENTO - DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA - CUMULAÇÃO DE MAJORANTES - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - APLICAÇÃO DE UM ÚNICO AUMENTO - NECESSIDADE - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO.
Comprovada a associação estável de três ou mais pessoas voltada para a prática de crimes e que os membros do grupo se utilizavam de armas de fogo no cometimento dos delitos, deve ser mantida a condenação, bem como deve incidir a majorante prevista no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal - Não constitui bis in idem a condenação pelos crimes de roubo majorado pelo concurso de agentes e de associação criminosa, porquanto não há relação de dependência entre os delitos, que visam bens jurídicos diversos [...]
(TJ-MG - APR: 10460190010989001 Ouro Fino, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

4

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO [...] EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CIRCUNSTÂNCIAS COMPROVADAS. PLEITO DE EXCLUSÃO DAS MAJORANTES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA INVIÁVEL. LAPSO DE TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE VALORADA COM FUNDAMENTO EM CONDENAÇÕES PENAIS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. [...]
Para reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, é dispensável não só a apreensão do artefato utilizado, como também o respectivo laudo técnico de eficiência que ateste a sua potencialidade lesiva, sendo suficiente a existência de outros elementos de convicção/probatórios nos autos que demonstrem o seu emprego, como o depoimento da vítima em juízo e a confissão integral do apelante.
[...] 7. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJ-DF 07045857920198070014 DF 0704585-79.2019.8.07.0014, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 25/03/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

5

Art. 297 - Falsificar, no todo ou em parte, documento público, ou alterar documento público verdadeiro: Pena - reclusão, de dois a seis anos, e multa. § 1º - Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte.
Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento: Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa. § 1º - Se o agente comete o crime no exercício da função pública ou em razão dela, a pena é aumentada de um terço.